Tribunal: TJPA
Processo: 0012805-39.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012805-39.2016.8.14.0040
APELANTE: JOSEMYR VIEIRA DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Entendo que o laudo médico não está inconclusivo e nem incoerente, tendo sido elaborado por médico especializado em Medicina do Trabalho e pós-graduado em Perícias Médicas, portanto devidamente capacitado técnica e cientificamente para examinar o recorrente.

2. Dessa forma, a perícia mostra-se detalhada, tanto que analisou aspectos físicos, bem como a amplitude dos movimentos e força dos músculos do recorrente, inclusive tendo levado em consideração, ao contrário do que apontou o apelante, o histórico e os documentos médicos apresentados pelo autor, concluindo, com base neles, que o recorrente apresentou discretas alterações e “é portador de discopatia, não conferindo incapacidade ou redução para o desempenho da sua atividade laboral relatada ou para o desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a sua subsistência” (Id nº 958577, fl. 05).

3. Portanto, claro esta que a perícia concluiu que o apelante não está acometido de enfermidade que o incapacite para as atividades laborais, o que se coaduna com os próprios documentos juntados pela parte, a exemplo do Atestado de Saúde Ocupacional (Id nº 958575, fl. 40), que concluiu pela aptidão do autor ao exercício de atividades laborais e demais documentos relativos a exames médicos que apontaram que o recorrente apresentava “leve estiramento do complexo ligamentar”, “estruturas ósseas com morfologia e sinal preservados”, “protrusão discal [...] sem evidência de repercussões neurais” e assim por diante.

4. Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JOSEMYR VIEIRA DE SOUSA
, devidamente representado nos autos, com esteio no art. 1009 e ss., do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 0012805-39.2016.8.14.0040
, em apreço ajuizado contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, julgando extinto o processo com resolução de mérito, com arrimo no art. 487, I do Código de Processo Civil.

A demanda previdenciária foi proposta por Josemyr Sousa contra o INSS, aduzindo que sofre de patologia crônica desde 2014, ocasionado pelo esforço físico intenso durante sua jornada de trabalho, devido a movimentos repetitivos, solavanco, vibração na operação de tratores, pá mecânica, caminhões fora de estrada.

Acrescentou que devido a jornada de trabalho em turno ininterrupto de revezamento com acúmulo de horas extras, submetido a vibração e ruído intenso foram decisivos para o desencadeamento das seguintes patologias: LUMBAGO COM CIÁTICA + CERVICALGIA + TRANSTORNO DE DISCO LOMBARES COM RADICULOPATIA,, razão pela qual o INSS reconheceu administrativamente o benefício de auxílio-doença espécie (31), apesar do empregador não ter emitido a CAT, denota postura violadora de direito já que todas as doenças adquiridas tem a sua origem o ambiente de trabalho propenso a doenças ocupacionais.

Requereu liminarmente o restabelecimento do benefício de auxilio doença sob o n°. 605.470.521-4, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por atraso ou descumprimento. E no mérito, que se julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

O juízo de piso ao receber a ação, determinou a realização de perícia médica no autor (Num. 958576 - Pág. 1 e 2).

A perícia médica foi realizada no autor, em 13/10/2016, conforme Laudo Pericial (Num. 958577 - Pág. 3 a 6), apresentando como conclusão a resposta no sentido de que “
o autor é portador de discopatia , não conferindo incapacidade ou redução para o desempenho da sua atividade laboral, relatada ou para o desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a sua subsistência. A parte autora relata incapacidade em suas atividades laborativas habituais, contudo não observamos riquezas objetivas que indiquem incapacidade
”

As partes foram regularmente intimadas quanto ao resultado da perícia. A parte autora impugnou a concluso apontada, requerendo a nulidade do laudo, bem como a realização de nova perícia (Num. 958578 - Pág. 1 a 20). Por outro lado, o INSS pugnou pela improcedência da demanda (Num. 958577 - Pág. 11).

Sobreveio sentença (Num. 958579 - Pág. 1 a 4) julgando improcedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos em especial o laudo pericial coligido aos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, fica revogada a tutela antecipada eventualmente concedida, devendo o requerido adotar as providências necessárias para o sobrestamento dos pagamentos.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispenso o pagamento de custas processuais, nos termos doa artigo 40, inciso VI da Lei Estadual de Custas nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Havendo recurso pendente de julgamento, comunique-se ao Tribunal ad quem acerca da prolatação da presente sentença.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Parauapebas, 20 de julho de 2017.

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA

Juiz de Direito

Inconformado, o Senhor Josemyr Sousa interpôs recurso de apelação (Num. 958580 - Pág. 1 a 18), onde refutou o laudo pericial colacionado, pleiteando o conhecimento e provimento do seu recurso.

Por sua vez o INSS apresentou contrarrazões ao recurso de apelo (Num. 958582 - Pág. 1 a 4) pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito e após determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento (Num. 1215847 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (Num. 2722892 - Pág. 1 a 5).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Cinge-se o recurso de apelo em impugnar o laudo pericial que não constatou incapacidade do recorrente ao trabalho, aduzindo que o laudo é incoerente e inconclusivo, além de não ter respondido aos quesitos elaborados pelas partes.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida. Explico.

Ao contrário do que sustenta o apelo, entendo que o laudo médico não esta inconclusivo e nem incoerente, tendo sido elaborado por médico especializado em Medicina do Trabalho e pós-graduado em Perícias Médicas, portanto devidamente capacitado técnica e cientificamente para examinar o recorrente.

Além disso, a perícia mostra-se detalhada, tanto que analisou aspectos físicos, bem como a amplitude dos movimentos e força dos músculos do recorrente, inclusive tendo levado em consideração, ao contrário do que apontou o apelante, o histórico e os documentos médicos apresentados pelo autor, concluindo, com base neles, que o recorrente apresentou discretas alterações e “
é portador de discopatia, não conferindo incapacidade ou redução para o desempenho da sua atividade laboral relatada ou para o desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a sua subsistência
” (Id nº 958577, fl. 05).

Portanto, claro esta que a perícia concluiu que o apelante não está acometido de enfermidade que o incapacite para as atividades laborais, o que se coaduna com os próprios documentos juntados pela parte, a exemplo do Atestado de Saúde Ocupacional (Id nº 958575, fl. 40), que concluiu pela aptidão do autor ao exercício de atividades laborais e demais documentos relativos a exames médicos que apontaram que o recorrente apresentava “leve estiramento do complexo ligamentar”, “estruturas ósseas com morfologia e sinal preservados”, “protrusão discal [...] sem evidência de repercussões neurais” e assim por diante.

Com tais considerações, acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau
, in verbis
:

(...) Sendo a incapacidade para o trabalho, seja ela temporária ou permanente, requisito para a concessão dos benefícios pretendidos (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, respectivamente), sua ausência implica inexoravelmente no indeferimento da pretensão do autor.

Por todo o exposto, opino pelo DESPROVIMENTO do presente recurso de apelação.

III – CONCLUSÃO

Isso posto, o Ministério Público, por intermédio deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta.

Belém-PA, 11 de fevereiro de 2020.

ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

3º Procurador de Justiça Cível

Deste modo, não resta outra alternativa a não ser manter a sentença impugnada.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação lançada, inclusive no que diz respeito aos critérios fixados para juros de mora, correção monetária e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020